Tribunal: TJDFT
Processo: 0021012-50.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISCUSSÃO QUANTO À COMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ORDEM DENEGADA.
1) É compete o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a pretensão de anulação de ato administrativo que excluiu averbação do tempo de serviço prestado por servidor, não havendo impedimento legal (art. 2o, §1o, da Lei 12.153/2009), nem for complexa a causa, nem houver a necessidade de extensa dilação probatória.
2) Ordem denegada.